Tribunal: TJDFT
Processo: 0026817-81.2013.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0026817-81.2013.8.07.0000 APELANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: LUIZ FERNANDO ALVES DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas contra r. sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em julgamento simultâneo das Ação Populares no 00008706-92, 0026817-81, 0721297-26 e 0006501-22, julgou procedente parte dos pedidos formulados nas petições iniciais para invalidar a Concorrência no 001/2011 - ST/DF, no que tange às Bacias 1, 2 e 4, tornando nulos os contratos firmados pelo Distrito Federal e as empresas Auto Viação Pioneira, Auto Viação Piracicabana e Auto Viação Marechal. Ao final, definiu que os efeitos da sentença teriam início 180 dias após o trânsito em julgado da sentença. O julgamento em conjunto das referidas ações ocorreu por haver conexão entre elas, já que todas questionaram a lisura da Concorrência n° 001/2011 – Secretaria de Estado de Transportes, da qual decorreu a licitação para a concessão do serviço de transporte coletivo urbano no Distrito Federal. Com a interposição de diversos recursos de apelação contra a mencionada sentença, todos esses processos foram distribuídos para relatoria do Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, da 3a Turma Cível, a fim de que fossem julgados conjuntamente, haja vista a conexão existente entre eles. Porém, com o afastamento do eminente Desembargador, os autos de todas as ações populares foram redistribuídos, tendo o Processo n° 160.520-4/2013 (0008706-92.2013.8.07.0018) sido distribuído para esta Relatora e os demais à Desembargadora Ana Maria Ferreira, em dezembro de 2023. Em setembro de 2024, os autos foram redistribuídos a mim redistribuídos, por prevenção, em razão da distribuição, em data anterior, do Processo n. 160.520-4/2013 (0008706-92.2013.8.07.0018) - Id. 63188157. Conforme destacado, trata-se de Apelações interpostas contra a r. sentença conjunta proferida nos autos das ações conexas referidas, cujo julgamento também deve ser simultâneo, em atenção aos artigos 55, § 1o, e 58, do CPC. Em síntese, todos os Apelantes defendem a lisura da Concorrência no 001/2011 - ST/DF e requerem o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na mencionada Ação Popular. Sucede que o julgamento das Apelações interpostas nos autos do Processo no 0008706-92.2013.8.07.0018 está suspenso, em razão do reconhecimento da conexão entre este recurso e a Apelação no 0005149-97.2013.8.07.0018 (2013.01.1.092892-0), por haver identidade de objeto. Naquela ocasião, foi determinado sobrestamento do processo, até que se ultime o julgamento da Apelação no 0005149-97.2013.8.07.0018, nos seguintes termos (Id. 11048367): “Trata-se de múltiplos recursos de apelação interpostos pela VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, (ID n.o 7864444), AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA, (ID n.o 7864455), VIAÇÃO PIRACICABANA S/A, (ID n.o 7864438), pelo DISTRITO FEDERAL, (ID n.o 7864460) em face da sentença de ID n.o 7864405. Referida sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na peça inicial, consistente na invalidação da Licitação n.o 01/2011 – ST/DF, das denominadas Bacias 01, 02 e 04, tornando nulos, por consequência, os contratos firmados entre o Distrito Federal e as empresas apelantes, nos termos ali referidos. Verifico, todavia, que se encontra em tramitação nesta 3a Turma Cível, a apelação na ação popular de n.o 2013.01.1.092892-0, de minha relatoria, a qual está em fase de julgamento pelo eg. Colegiado e que tem as mesmas partes requeridas e o mesmo objeto desta ação civil pública, embora tenha sido ajuizada por autores diversos. Quanto ao objeto, tanto numa como noutra ação, é o mesmo, ou seja, a anulação do Certame 01/2011 – ST/DF e as consequências daí resultantes. Na ação que ora aguarda complementação de julgamento junto à 3a Turma, o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública decretou a invalidade de toda a concorrência pública, o que foi por mim mantido ao apreciar os recursos interpostos posteriormente. Já nesta ação civil, o mesmo juízo invalidou a licitação tão somente com relação às denominadas Bacias 01, 02 e 04, como referido em linhas anteriores. Vê-se, portanto, que foram proferidas decisões que conflitam entre si. Desta maneira, uma vez verificada a litispendência, ou seja, repetição de ações (art. 337 § 3o do CPC), neste caso, também se faz presente a conexão entre os feitos em referência. Assim, por ser a conexão matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo, exceto no caso dos processos já sentenciados, o que não se vislumbra nesta hipótese, pois ainda pende análise dos recursos interpostos. Sob tal perspectiva, tanto na ação popular como nesta ação civil, lhes são comum o pedido, ou seja, a anulação da Concorrência Pública no 01/2011, portanto, resta configurada a conexão entre ambas. Aqui por ser pertinente, transcrevo o elucidativo entendimento oriundo d STJ, ao julgar o REsp. 1.255.498/CE, 3a Turma, j. 19.06.2012, rel. Min. Massami Uyeda, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe. 29.08.2012: “Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do CPC (art. 58, do CPC/2015) concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 6. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima “pás de nullité sans grief”, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente”.[1] (grifei) No caso em apreço, tendo em vista que a ação popular se encontra em fase de julgamento, não há que se falar mais em possibilidade de haver a simultaneidade de julgamentos das referidas ações pelo Colegiado No entanto, a meu aviso, entendo que deve ser reconhecida a conexão das ações, na medida em que o julgamento da ação popular impactará diretamente no que venha a ser decidido na ação civil pública, mormente considerando que, naquela, proferi voto em sentido mais amplo ao que foi neste feito decidido pelo juiz de origem, não podendo se perder de vista que em ambos os feitos já se visualiza a existência de decisões que divergem entre si. Portanto, usando da discricionariedade a mim possibilitada, nos termos do posicionamento verificado no julgado oriundo do STJ e, considerando a fase adiantada do julgamento da ação civil pública, entendo por bem, determinar o sobrestamento desta ação, para que seja apreciada posteriormente, com o fito de se evitar decisão conflitante e por economia processual, até que se ultime aquele julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2019.” Cumpre registrar que a referida decisão foi confirmada pela egrégia 3a Turma Cível, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra a decisão que ordenou o sobrestamento do curso do processo. Destaca-se que o julgamento das Apelações interpostas nos autos do Processo no 0008706-92.2013.8.07.0018 permanece suspenso, o que o impõe a suspensão do julgamento das Apelações interpostas nas ações conexas, quais sejam, as referentes aos Processos 0026817-81.2013.8.07.0000, 0721297-26.2018.8.07.0000 e 0006501-22.2015.8.07.0018. Ressalta-se que a sentença objeto das Apelações interpostas nos presentes autos julgou parcialmente o pedido formulado na Ação Popular para invalidar a Concorrência no 001/2011 - ST/DF somente no que tange às Bacias 1, 2 e 4. Contudo, nos autos do Processo no 0005149-97.2013.8.07.0018 foi proferida sentença reconhecendo a invalidação da Concorrência no 001/2011 por inteiro. A invalidação foi mantida por este eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento do Reexame Necessário e das Apelações interpostas pelos Réus, modificando, apenas, a modulação dos efeitos da sentença para um ano, a contar do trânsito em julgado. Desse modo, verifica-se que, de fato, o objeto do Processo no 0005149-97.2013.8.07.0018, no qual foi declarada inválida a Concorrência no 001/2011 por inteiro, abrange o objeto da presente ação, cuja sentença somente reconheceu a invalidade das Bacias 1, 2 e 4. Cumpre destacar, ainda, que, malgrado as Apelações interpostas no Processo no 0005149-97.2013.8.07.0018 já tenham sido julgadas, a ação ainda tramita no Superior Tribunal de Justiça, de forma que não está afastado, em definitivo, o risco de decisões conflitantes. Tal conclusão é reforçada pelo fato de que o REsp no 1903870/DF foi julgado, nos seguintes termos: “Proclamação Final de Julgamento: "Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Afrânio Vilela, acompanhando integralmente o Sr. Ministro Herman Benjamin, a ratificação de voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos, acompanhando a divergência inaugurada pelo Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, o voto vogal do Sr. Ministro Francisco Falcão no mesmo sentido, a Turma, por maioria, deu provimento aos recursos especiais do Distrito Federal e do Consórcio HP-Ita; conheceu dos agravos da Viação Pioneira, da Viação Piracacabana, da Expresso São José e da Auto Viação Marechal e deu provimento aos recursos especiais, nas partes em que apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, nos termos do voto do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques. Vencidos os Srs. Ministros Herman Benjamin e Afrânio Vilela. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos." Verifica-se, portanto, que o provimento dos Recursos Especiais interpostos no Processo no 0005149-97.2013.8.07.0018 poderá impactar o resultado das Apelações interpostas nos presentes autos. Acrescenta-se que os julgamentos da Apelação no 0012509-83.2013.8.07.0018 e da Apelação 0007653-76.2013.8.07.0018 também foram suspensos, pela mesma razão. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o trânsito em julgado da Ação Popular no 0005149-97.2013.8.07.0018. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora